Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
1. Não demonstrado o desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, não se reduz o valor dos alimentos pagos à adolescente.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.